Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-16.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESBLOQUEIO DA CONTA E RESSARCIMENTO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a promover o desbloqueio da conta da autora e liberação do acesso, além de pagar indenização por danos morais de R$6.000,00 (seis mil reais).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplica-se o CDC, sem prejuízo do diálogo das fontes, em especial o Código Civil.
5. Narra a autora ser titular de conta corrente junto ao banco recorrente, tendo, em 28/09/2022, realizado uma transferência via PIX da plataforma Pic Pay para a sua conta corrente. Ao tentar utilizar o valor, descobriu que a referida conta estava bloqueada. Alega que o banco fez o bloqueio sem aviso prévio. Ao solicitar o desbloqueio, o banco disse ter precisado encerrar o contrato em decorrência de supostas irregularidades no perfil da autora. Assim, a conta corrente encontra-se bloqueada há mais de 36 dias, impossibilitando a autora de usar o dinheiro que tem depositado. Sustenta que a conduta da parte requerida tem lhe acarretado transtornos e aborrecimentos, necessitando da ajuda de familiares e amigos para custear suas despesas básicas e honrar seus compromissos financeiros.
6. O art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando houver prova de que que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistiu, ou o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Em que pese o banco recorrente alegar que o bloqueio se deu de forma legítima, por suspeita de fraude, tal situação não restou comprovada.
7. Conclui-se, portanto, que o bloqueio da conta bancária da autora ocorreu de forma indevida, em virtude de falha na prestação do serviço. Impõe-se, pois, a condenação do banco recorrente na obrigação de desbloquear imediatamente os valores bloqueados.
8. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Nesse passo, o bloqueio indevido da conta corrente, ficando a pessoa impossibilitada de suprir a sua subsistência e pagar compromissos, é suficiente para impor ao correntista insegurança, sentimento de angústia e descontrole de suas finanças pessoais, atingindo-lhe bens que se considera sob a proteção conferida aos direitos de personalidade, a dar ensejo à reparação por danos morais.
9. No que concerne à fixação do quantum da reparação moral devida, leva-se em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que expressamente ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação sob exame.
10. Desse modo, o valor fixado no juízo a quo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não deve ser reparado, confirmando-se a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada. Condeno o banco recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.